Tribunal: STF
Processo: RE 91805
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART 20 PAR 3. - NA FIXAÇÃO DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO HÁ QUE SE TER COMO REFERENCIA O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART 20, PAR 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBENCIA
RECIPROCA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART 21. SE A AUTORA DECAI
SUBSTANCIALMENTE DO PEDIDO, OS HONORARIOS DE ADVOGADO, BEM COMO AS
DESPESAS PROCESSUAIS, SERÃO COMPENSADAS PROPORCIONALMENTE, NA FORMA
DO ART 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.